Tribunal: TJDFT
Processo: 0753229-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753229-56.2023.8.07.0000 RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, EDVALDO VASCONCELOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. SINDIRETA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO SINDICAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE FILIAÇÃO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO COLETIVA. PROVA NÃO INFIRMADA PELO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O excelso Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese relativa ao Tema n. 823 (recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral): “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. 2. Em complemento, o c. Superior Tribunal de Justiça, em atenção à ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos, firmou jurisprudência no sentido da desnecessidade de comprovação da filiação no momento do ajuizamento da ação coletiva. 3. Se o autor pertence à categoria representada pelo Sindireta/DF, conclui-se ser beneficiário do título coletivo executado e, nessa medida, ostentar legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva, formado na ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3, por meio da qual os réus (agravantes) foram condenados a pagar diferença de proventos de aposentadoria dos associados do autor com base em carga horária de 40 (quarenta) horas semanais no período de 02/04 a 01/09. 4. Recurso conhecido e desprovido Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17, 485, inciso VI, e 506, asseverando ser devido o reconhecimento da ilegitimidade ativa do exequente, ao argumento de que o cumprimento de sentença deve estar adstrito aos termos do título executivo judicial e o recorrido não teria comprovado sua condição de filiado ao SINDIRETA à época da propositura da ação coletiva. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com o Tema 499/STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 17, 485, inciso VI, e 506, todos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS ELENCADOS NO PRÓPRIO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. SINDICATO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. 1. "Embora a Súmula 7 do STJ impeça o reexame de matéria fática, a referida Súmula não impede a intervenção desta Corte, quando há errônea valoração jurídica de fatos incontroversos nos autos e delineados no acórdão recorrido" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.892.848/RJ, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/6/2023.). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.990.213/PB, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/9/2022. 2. Como decido pelo STF em repercussão geral, no julgamento do Tema 823, tratando-se de hipótese de legitimação extraordinária por substituição processual, a atuação dos sindicatos em juízo, na defesa dos direitos coletivos ou individuais dos sindicalizados, independe de autorização dos substituídos, inclusive em liquidação e execução de sentença. Daí porque "é dispensada a juntada de listagem nominal dos filiados substituídos, não afetando os limites subjetivos da coisa julgada eventual apresentação de lista, pela entidade sindical, durante o curso processual" (AgInt no REsp n. 2.052.199/PR, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/6/2023.). A propósito: AgInt no REsp n. 2.000.264/PE, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/5/2023. 3. Caso concreto em que se extrai do acórdão recorrido que o título executivo judicial fez referência genérica aos substituídos pelo Sindicato, autor da ação coletiva, sem qualquer limitação aos servidores constantes da lista que acompanhou a petição inicial. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.086.012/AP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 30/11/2023). No mesmo sentido, destaca-se, ainda, a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.025.620/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 2/9/2024. Assim, “Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.715.622/ES, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 4/6/2024). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.584.727/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024